Tribunal: TCU
Processo: 002.631/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução de pregão eletrônico promovido para a aquisição de equipamentos de sistema CFTV. Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação de licitante, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na condução do Pregão Eletrônico (PE) 230/2023, promovido pelo Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de Minas Gerais (Sesc/MG), para a aquisição de equipamentos de sistema CFTV (Lote 1), no valor estimado de R$ 329.299,08. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada no despacho à peça 17; 9.3. dar ciência à Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais de que empresas licitantes foram desclassificadas do certame, restando consignadas apenas motivações genéricas, sem especificações claras e objetivas sobre quais itens das propostas ofertadas não atenderam aos previsto no edital, em afronta ao princípio da motivação e à jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 1.467/2022 e 1.188/2021, ambos do Plenário) 9.4. comunicar a decisão ao representante, à Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais e ao interessado; e 9.5. arquivar os presentes autos.